Tribunal: STJ
Processo: 5002420-79.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232265 - MG(2026/0051371-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEONARDO TAVARES DA SILVA
ADVOGADA
: LUANA KAIOQUE PEREIRA CARVALHO - MG211739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas
, mantendo a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que, em sede de
recurso em
manteve a prisão preventiva do agravante, notadamente quanto: (i) à
habeas corpus,
possibilidade de o STJ apreciar, de imediato, alegações não enfrentadas pelo Tribunal de origem
(ausência de citação válida, inobservância do
parágrafo único, do CPP e extensão dos
art. 316,
efeitos da absolvição do corréu,
do CPP), sem incorrer em supressão de instância; (ii) à
art. 580
caracterização ou não de reiteração de pedidos quanto à revogação da prisão preventiva; (iii) à
suficiência e atualidade da fundamentação da custódia, inclusive à luz da condição de foragido
do agravante e do alegado excesso de prazo; e (iv) à possibilidade de substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações de inobservância do
parágrafo único, do CPP, de ausência de citação
art. 316,
válida e de extensão dos efeitos da sentença absolutória do corréu (art. 580 do CPP) não foram
objeto de cognição pelo Tribunal de origem, o que impede seu exame direto pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
4. As teses relativas à ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, à falta de
contemporaneidade da medida e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas
consubstanciam reiteração de pedidos já apreciados no julgamento de recurso em habeas corpus
anterior (RHC
), não sendo possível rediscutir matéria previamente decidida sem
212.865/MG
alteração fático-processual relevante.
5. A prisão preventiva permanece justificada para garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta da conduta e do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por
registros criminais por posse de arma de fogo, porte de arma de fogo e tráfico de drogas, bem
como para assegurar a aplicação da lei penal, ante a condição de foragido do agravante desde a
data dos fatos.
Documento eletrônico VDA56733033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 22ef7258-0031-4dc9-8dcd-9cc92e28e21d

6. A condição de foragido afasta a alegação de falta de contemporaneidade e de excesso de prazo
na formação da culpa, inexistindo demonstração de desídia estatal ou de constrangimento ilegal
decorrente da duração do processo.
7. Diante da periculosidade evidenciada e da necessidade de resguardar a ordem pública e a
aplicação da lei penal, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas previstas no
do CPP, por se mostrarem insuficientes e inadequadas às
art. 319
peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar, sob pena de supressão de instância,
alegações relativas à ausência de citação válida, ao
parágrafo único, do CPP e à
art. 316,
extensão dos efeitos da absolvição do corréu (art. 580 do CPP) que não tenham sido objeto de
exame pelo Tribunal de origem.
2. Configura reiteração indevida de pedido o manejo de recurso em
para
habeas corpus
rediscutir fundamentos da prisão preventiva já analisados em
anterior, sem
habeas corpus
superveniência de fato novo relevante.
3. A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal
quando demonstradas a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a
condição de foragido do acusado.
4. A condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e de
ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.
5. Medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP não se mostram adequadas
art. 319
quando a periculosidade do acusado revela que a ordem pública não estaria acautelada com a sua
soltura.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
; STJ, HC
Sexta Turma,
212.865/MG
1.045.716/MG,
j. 11.03.2026; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no HC
219.486/SP,
Sexta Turma, j. 19.11.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
1.033.940/GO,
825.198/SP,
14.08.2023; STJ, RHC
Quinta Turma, j. 15.03.2018; STJ, HC
Quinta
91.896/BA,
426.142/SP,
Turma, j. 05.04.2018; STJ, HC
Sexta Turma, j. 07.12.2017
400.411/SE,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56733033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 22ef7258-0031-4dc9-8dcd-9cc92e28e21d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232265 - MG(2026/0051371-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEONARDO TAVARES DA SILVA
ADVOGADA
: LUANA KAIOQUE PEREIRA CARVALHO - MG211739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas
, mantendo a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que, em sede de
recurso em
manteve a prisão preventiva do agravante, notadamente quanto: (i) à
habeas corpus,
possibilidade de o STJ apreciar, de imediato, alegações não enfrentadas pelo Tribunal de origem
(ausência de citação válida, inobservância do
parágrafo único, do CPP e extensão dos
art. 316,
efeitos da absolvição do corréu,
do CPP), sem incorrer em supressão de instância; (ii) à
art. 580
caracterização ou não de reiteração de pedidos quanto à revogação da prisão preventiva; (iii) à
suficiência e atualidade da fundamentação da custódia, inclusive à luz da condição de foragido
do agravante e do alegado excesso de prazo; e (iv) à possibilidade de substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações de inobservância do
parágrafo único, do CPP, de ausência de citação
art. 316,
válida e de extensão dos efeitos da sentença absolutória do corréu (art. 580 do CPP) não foram
objeto de cognição pelo Tribunal de origem, o que impede seu exame direto pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55876977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:52
Código de Controle do Documento: e33077b0-9e41-47cc-b1f8-f4f11b873cb8

4. As teses relativas à ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, à falta de
contemporaneidade da medida e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas
consubstanciam reiteração de pedidos já apreciados no julgamento de recurso em habeas corpus
anterior (RHC
), não sendo possível rediscutir matéria previamente decidida sem
212.865/MG
alteração fático-processual relevante.
5. A prisão preventiva permanece justificada para garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta da conduta e do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por
registros criminais por posse de arma de fogo, porte de arma de fogo e tráfico de drogas, bem
como para assegurar a aplicação da lei penal, ante a condição de foragido do agravante desde a
data dos fatos.
6. A condição de foragido afasta a alegação de falta de contemporaneidade e de excesso de prazo
na formação da culpa, inexistindo demonstração de desídia estatal ou de constrangimento ilegal
decorrente da duração do processo.
7. Diante da periculosidade evidenciada e da necessidade de resguardar a ordem pública e a
aplicação da lei penal, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas previstas no
do CPP, por se mostrarem insuficientes e inadequadas às
art. 319
peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar, sob pena de supressão de instância,
alegações relativas à ausência de citação válida, ao
parágrafo único, do CPP e à
art. 316,
extensão dos efeitos da absolvição do corréu (art. 580 do CPP) que não tenham sido objeto de
exame pelo Tribunal de origem.
2. Configura reiteração indevida de pedido o manejo de recurso em
para
habeas corpus
rediscutir fundamentos da prisão preventiva já analisados em
anterior, sem
habeas corpus
superveniência de fato novo relevante.
3. A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal
quando demonstradas a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a
condição de foragido do acusado.
4. A condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e de
ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.
5. Medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP não se mostram adequadas
art. 319
quando a periculosidade do acusado revela que a ordem pública não estaria acautelada com a sua
soltura.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
; STJ, HC
Sexta Turma,
212.865/MG
1.045.716/MG,
j. 11.03.2026; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no HC
219.486/SP,
Documento eletrônico VDA55876977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:52
Código de Controle do Documento: e33077b0-9e41-47cc-b1f8-f4f11b873cb8

Sexta Turma, j. 19.11.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
1.033.940/GO,
825.198/SP,
14.08.2023; STJ, RHC
Quinta Turma, j. 15.03.2018; STJ, HC
Quinta
91.896/BA,
426.142/SP,
Turma, j. 05.04.2018; STJ, HC
Sexta Turma, j. 07.12.2017
400.411/SE,
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO TAVARES DA SILVA
contra decisão desta relatoria que negou provimento ao recurso em
mantendo a
habeas corpus,
prisão preventiva (e-STJ, fls. 243-247).
A parte agravante afirma que a decisão agravada, ao fundamento de supressão de
instância e reiteração de pedidos, deixou de conhecer de matérias relevantes — especialmente:
ausência de citação válida; inobservância do
parágrafo único, do CPP; e extensão dos
art. 316,
efeitos da absolvição do corréu (art. 580 do CPP) pontuando que as ilegalidades apontadas
seriam manifestas e verificáveis de plano, sendo possível sua análise por este Superior Tribunal
de Justiça, sem que isso implique supressão de instância.
Argumenta, ainda, que é equivocado o enquadramento como reiteração de pedido,
porque após o julgamento do
anterior, sobreveio nova decisão do Juízo de
habeas corpus
primeiro grau, indeferindo o novo pedido de revogação da prisão preventiva, o que inaugura
nova situação jurídica passível de impugnação pela via do
.
habeas corpus
Quanto à prisão preventiva, sustenta ilegalidade por fundamentação inidônea,
ausência de contemporaneidade e primariedade, destacando que os fatos remontam a março de
2021; o agravante é primário, não ostentando condenações transitadas em julgado; não há risco
atual à ordem pública; e não existe elemento concreto que justifique a custódia.
Impugna, também, a qualificação de foragido, afirmando inexistir fuga deliberada,
explicitando que houve apenas uma tentativa de citação; posteriormente, reconheceu-se a
nulidade da citação por edital; e o agravante não tinha ciência do processo.
Por fim, aponta excesso de prazo, pois "o paciente está submetido a quase 5 anos de
prisão cautelar, sem sentença, sem instrução concluída e sem participação efetiva no processo"
(e-STJ, fl. 258).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55876977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:52
Código de Controle do Documento: e33077b0-9e41-47cc-b1f8-f4f11b873cb8

Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, as alegações de inobservância do art. 316,
parágrafo único, do CPP e de ausência de citação válida não foram objeto de cognição pelo
Tribunal de origem, assim como o pedido de extensão de efeitos da sentença absolutória
proferida em relação ao corréu - quanto à referida tese, a Corte local asseverou apenas haver
necessidade de dilação probatória, não se manifestando a respeito de eventual similitude fático-
probatória entre os denunciados, nos termos do
do CPP. Logo, inviável seu
art. 580
enfrentamento por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Ilustrativamente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A complexidade do caso e a elevada pena imposta justificam a demora no
julgamento da apelação, não configurando constrangimento ilegal. Ademais, o
recurso vem tendo regular andamento na origem, sinalizando-se, inclusive, o seu
julgamento. De se notar, ainda, que o pequeno atraso se deve, em parte, como
consignado pela instância ordinária, à inércia da defesa, o que afasta, por ora, a
ocorrência de excesso de prazo para o julgamento da apelação.
2. No que tange à alegação de ausência de fundamentos para a custódia cautelar, tem-
se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por
esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
1.033.940/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ILEGALIDADE NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE
DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO
DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO FEITO. QUESTÃO SUPERADA.
SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DEMORA
PARA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA E ENVIO DO
RECURSO DE APELAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO
SUPERADA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DESÍDIA.
TRÂMITE
REGULAR.
RAZOABILIDADE DIANTE DA PENA IMPOSTA. SUFICÊNCIA DA
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - 319 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. QUESTÃO JÁ ANALISADA NO HC
Documento eletrônico VDA55876977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:52
Código de Controle do Documento: e33077b0-9e41-47cc-b1f8-f4f11b873cb8

REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
729.170/SP.
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As questões relativas às supostas ilegalidades verificadas na sentença, bem como
ao regime prisional fixado, não foram examinadas pelo Tribunal de origem no
acórdão ora impugnado, cabendo ressaltar a pendência de recurso de apelação
interposto pela defesa, ainda aguardando julgamento.
2. As alegações de excessiva demora no encerramento do inquérito policial, bem
como da instrução do processo estão superadas com a superveniência de sentença,
ante a incidência da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Estão superadas as alegações de demora na expedição de guia de execução
provisória, bem como de envio do recurso de apelação ao Tribunal de origem, pois
ambas as providências já foram tomadas.
4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura
constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento da apelação, apto a
ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio
da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação,
jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
5. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do
recurso que justifique o relaxamento da prisão preventiva ou a determinação de
urgência no seu julgamento, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Verifica-
se, da consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, que a sentença foi proferida
em
após o que foram opostos embargos de declaração defensivos, os quais
5/9/2022,
foram rejeitados em decisão proferida em
tendo sido interposto recurso
18/10/2022,
de apelação, remetido ao Tribunal de origem em
onde restou distribuído ao
4/4/2023,
relator em
e foi concluso para julgamento em
Nesse contexto,
14/4/2023,
16/5/2023.
não verifico a existência de demora excessiva no trâmite do recurso, tampouco de
desídia do julgador, não havendo falar em ofensa ao princípio da razoabilidade na
hipótese.
6. Eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da
quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi
condenado à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo.
7. A possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no
do CPP, já foi analisada no HC
razão pela qual fica
art. 319
729.170/SP,
obstaculizado seu reexame, por se tratar de mera reiteração de pedido.
8. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
825.198/SP,
julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
16/8/2023.
Quanto às alegações de ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva
e de falta de contemporaneidade, a insurgência defensiva consiste em reiteração de pedidos, já
apreciados no julgamento do
. Naquela oportunidade, restou consignado que
RHC 212.865/MG
a custódia cautelar encontra fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, ante a
gravidade concreta da conduta praticada, e no risco concreto de reiteração delitiva, diante de
registros criminais do ora recorrente por crimes de posse de arma de fogo, porte de arma de fogo
e tráfico de drogas. Registrou-se, ainda, que a custódia cautelar igualmente encontra fundamento
Documento eletrônico VDA55876977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:52
Código de Controle do Documento: e33077b0-9e41-47cc-b1f8-f4f11b873cb8

na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, considerando que o recorrente está foragido
desde a data dos fatos, o que também afasta a suposta falta de contemporaneidade e, inclusive, a
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.
Corroboram:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA,
FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. TESE DE ESVAZIAMENTO
DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO. PERDA DO OBJETO.
1. As teses de esvaziamento do fumus comissi delicti e do periculum libertatis em
razão da absolvição dos corréus da imputação da associação criminosa, ocorrida nos
autos da ação penal originária e, ainda, de pedido de absolvição do corréu,
destinatário dos cheques (objetos do roubo), feito pelo Ministério Público, não foram
enfrentadas no acórdão impugnado. Assim, a análise dessas questões por este
Superior Tribunal implicaria indevida supressão de instância.
2. Não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo,
bem como não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas e
não está demonstrada a desídia estatal, trata-se de feito complexo, que apura vários
crimes, com diversos réus, demandando muitas diligências, mas que tramita de forma
regular. Deve ser destacado, ainda, que o Juiz de piso, imprimindo celeridade ao
feito, desmembrou o processo em relação ao ora paciente, que até o momento
continua foragido.
3. No Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência dizendo que a
condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita
ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para
encerramento da instrução criminal (RHC n.
da minha relatoria,
174.115/PI,
Sexta Turma, DJe
.
29/3/2023)
4. Habeas corpus denegado. Pedido de reconsideração de fls.
prejudicado.”
170/175
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
1.045.716/MG,
em
DJEN de
grifou-se.)
11/3/2026,
17/3/2026,

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXCESSO
DE PRAZO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RÉU
FORAGIDO. ALEGAÇÃO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente o recurso
em habeas corpus e negou-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55876977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:52
Código de Controle do Documento: e33077b0-9e41-47cc-b1f8-f4f11b873cb8

2. A defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa, desproporcionalidade da
prisão preventiva, ausência de acusação por parte da vítima, possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas e justificativa para a saída do país por risco
à vida e integridade física.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando as alegações de excesso
de prazo na formação da culpa, desproporcionalidade da medida extrema frente às
cautelares alternativas e justificativa para a saída do país.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida não conheceu do pleito de revogação da prisão preventiva por
se tratar de indevida reiteração de pedido apreciado anteriormente por este Superior
Tribunal de Justiça.
5. A condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo e reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não deve ser conhecido o habeas corpus cujos argumentos já foram apreciados por
este Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de indevida reiteração de pedidos. 2. A
condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A.
art. 217
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
866.384/PI,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14.02.2023.”
170.741/SP,
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
219.486/SP,
julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
12/3/2026.
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do acusado
indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: RHC
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
91.896/BA,
15/03/2018,
23/03/2018;
HC
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe
426.142/SP,
5/4/2018,
16/4/2018;
e HC
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
400.411/SE,
7/12/2017,
15/12/2017.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:52
Código de Controle do Documento: e33077b0-9e41-47cc-b1f8-f4f11b873cb8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 232.265 / MG
Número Registro: 2026/0051371-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00080714420218130704
00205065020218130704
0704180056472
10000222296618001
10000245036652000
10000255002420000
10000255002420001
205065020218130704
50024207920258130000 704180056472 80714420218130704
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEONARDO TAVARES DA SILVA
ADVOGADA
: LUANA KAIOQUE PEREIRA CARVALHO - MG211739
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO TAVARES DA SILVA
ADVOGADA
: LUANA KAIOQUE PEREIRA CARVALHO - MG211739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA56707057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:38
Código de Controle do Documento: a3a22167-77f4-4173-bcb1-888498ef4733

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:38
Código de Controle do Documento: a3a22167-77f4-4173-bcb1-888498ef4733